Tribunal: STF
Processo: AI 456985
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: 1. Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano
Verão).Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ("Plano Verão"), a
jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a
depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária
do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período
contratual: precedentes. Inviabilidade da pretensão do agravante no
sentido de responsabilizar a União e o Banco Central do Brasil por
eventuais danos causados aos correntistas